Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-35.2018.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000097-35.2018.8.26.0007/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante ANA
MARIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, é embargado ANADIO FRANCISCO DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos,
sem modificação do resultado. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-35.2018.8.26.0007/50000 - MPO
2
Embargos de Declaração Cível no 1000097-35.2018.8.26.0007/50000
Embargante: Ana Maria Rodrigues de Oliveira
Embargado: Anadio Francisco de Sousa
Comarca: São Paulo
V. 3373
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE.
FALTOU ENFRENTAR EXPRESSAMENTE AS RAZÕES
SOBRE O ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS POR
EQUIDADE.
PROVEITO
ECONÔMICO
EXCESSIVO.
EMBARGOS
ACOLHIDOS,
SEM
MODIFICAÇÃO
DO
RESULTADO.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão
de págs. 369/374 dos autos de principais, com fins de sanar omissão sobre a
fundamentação da fixação dos honorários por equidade.
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente, porquanto
tempestivos e dou-lhes provimento para suprir omissão constatada neste ato.
De fato, faltou expor as razões do arbitramento dos honorários por
equidade, na medida em que, ao dar provimento ao recurso, a sucumbência foi toda
atribuída ao apelado, ora embargado
superado, portanto, o equívoco da
compensação anteriormente feita pelo juízo, quando atribuiu a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-35.2018.8.26.0007/50000 - MPO
3
recíproca entre as partes, vedada pelo artigo 85, § 141, do CPC, do CPC/2015 - e
os honorários restaram arbitrados pelo v. acórdão em R$ 1.200,00, na forma do
artigo 85, §8o e 11o, do Código de Processo Civil.
Com efeito, o artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 85. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.
Isso significa que, via de regra, os honorários serão fixados entre
10% e 20% sobre o valor da condenação ou, não sendo possível mensurar o proveito
econômico, sobre o valor da causa. A verba somente será arbitrada por equidade
quando “for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo”, ou, excepcionalmente, quando mostrar-se excessivo, nos
termos do §8° do artigo 85 do mesmo dispositivo.
Nesse sentido tem-se recente manifestação do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
4. Nesse diapasão, o Julgador arrosta delicadas situações em não raros
enredos processuais, especialmente em causas que envolvem grandes
cifras, pois, se de um lado deve prestigiar a dignidade e a relevância da
profissão do Advogado - profissional de altíssima nomeada para a
administração da Justiça (art. 133 da CF/88) -, por outro não deve
permitir que somas desproporcionalmente elevadas terminem por
1 Art. 85. § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos
privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de
sucumbência parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000097-35.2018.8.26.0007/50000 - MPO
4
exarcebar a condigna remuneração, podendo, além disso, levar a parte
vencida à bancarrota. (...) - (AgInt no AREsp 1.177.501/SP, Rel. Min.
NANCY ANDRIGHI, Dje 12.04.2018)” - AREsp 1.438.183, Rel
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, julgado em 23.04.19).
No caso em análise, foi atribuída à causas o valor de R$
238.835,00 (pág. 09) e, uma vez julgada a pretensão procedente, com a
determinação de sobrepartilha imóvel, o proveito econômico obtido será 50% de R$
238.835,00 (R$ 119.417,50); se fixados os honorários sobre este valor, a verba
honorária seria excessiva, já que o patrono da apelante receberia remuneração
(aproximadamente R$ 11.941,75) em manifesto descompasso com o trabalho
desenvolvido nos autos, considerando a natureza e a complexidade da causa.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS para, suprindo a
omissão, incluir no acórdão embargado as razões acima elencadas para o
arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, sem modificação de
resultado.
Publique-se e anote-se.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora